Tribunal: TJDFT
Processo: 0748288-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DO MEMORIAL DE CÁLCULOS. VALOR DEVIDO NÃO APONTADO PELA PARTE CREDORA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULOS. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. CABIMENTO. ART. 525, § 4, DO CPC. CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS. NÃO CONSTA DA PLANILHA APRESENTADA JUNTO À INICIAL. PRECLUSÃO. EMBARGOS COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. O presente acórdão não configura decisão surpresa, pois o fundamento jurídico foi amplamente debatido no processo, sendo que os pontos nele discutidos foram analisados desde a decisão originária. Portanto, não há que se falar em decisão surpresa, posto que o presente acórdão somente ratificou a tutela recursal liminar outrora indeferida, que não fora impugnada pelas vias recursais cabíveis naquela oportunidade.
3. O reembolso das custas adiantadas não consta da planilha colacionada junta à inicial, situação que impõe o indeferimento liminar da impugnação, conforme preceitua o art. 525, § 4o, do CPC.
4. O prequestionamento essencial está relacionado à matéria debatida e não ao preceito legal apontado pela parte.
5. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não serve à reapreciação de matéria exaustivamente debatida nem a modificar o resultado do julgamento do agravo, rejeitam-se os embargos aclaratórios.
6. Embargados de declaração rejeitados.